Tribunal: TJMT
Processo: 1021499-08.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021499-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), FRANKLIN TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 011.973.791-42 (RECORRIDO), ROSEMAR RODRIGUES ORNELA - CPF: 483.439.001-20 (RECORRIDO), ADRIANA GONCALVES LEAL - CPF: 005.981.671-61 (RECORRIDO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021499-08.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Adriana Gonçalves Leal

Recorrido(s):

Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONDOMINIAIS. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. LOCADOR RESPONSÁVEL SOLIDARIAMENTE PELAS MULTAS APLICADAS. CONHECIMENTO DA OCORRENCIA DOS FATOS DESDE O ANO DE 2019. COBRANÇA EM CONSONÂNCIA COM AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO REGIMENTO INTERNTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. Não há que se falar em ausência de inobservância do contraditório e ampla defesa, se as multas foram aplicadas em consonância com o estabelecido no Regimento Interno. Ademais, a própria recorrente trouxe aos autos informação que, desde o ano de 2019, já era de seu conhecimento as reclamações dos vizinhos pelos atos praticados que geraram as multas em discussão (perturbação do sossego).

3. Como bem reconheceu o MM. Juízo a quo, a Ré, proprietária do imóvel, possui legitimidade para responder pelas multas decorrentes de infrações às regras condominiais praticadas por seu inquilino enquanto esteve na posse direta do referido imóvel.

4. A responsabilidade entre o proprietário e o possuir direto do imóvel, por multas aplicadas em decorrência de infração à Convenção e ao Regulamento Interno, é solidária, eis que ambos estão sujeitos aos deveres legais e convencionais relativos ao direito de propriedade, decorrentes do dever de vigilância e do respeito às regras contidas na Convenção de Condomínio, que devem ser observadas por toda a coletividade condominial, vale dizer, proprietários, possuidores, ocupantes, a qualquer título ou simples visitantes.

5. O proprietário do imóvel localizado em condomínio edilício, mesmo que não exerça a posse direta da unidade entregue em locação, continua sendo responsável por ela, inclusive no que concerne à obrigatoriedade de fiscalização de sua regular utilização, de modo a evitar a violação das regras condominiais pelo seu inquilino, mormente aquelas que dizem respeito ao sossego, salubridade, segurança e bons costumes, nos termos do que preconiza o artigo 1.336, IV, do Código Civil, evitando o uso nocivo da propriedade que afeta o direito de vizinhança.

6. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Deve-se observar que o infrator condominial, não diz respeito apenas àquele que pessoalmente realizou o ato que perturbou a convivência social. Alcança também o possuidor indireto, ou seja, o proprietário/locador, uma vez que a este é conferida a obrigação de vigilância sobre os acontecimentos relacionados com o imóvel de sua propriedade.

Portanto, mesmo tendo a Reclamada buscado meios jurídicos para despejar os demais Reclamados, não demonstrou que buscou por meios administrativos notificar os infratores, bem como buscar de outras formas sanar o problema.

Dessa forma, entendo que legítima a aplicação da multa e, caso o pagamento seja realizado pela 3ª Reclamada poderá buscar meios de ressarcimento dos seus locatários.”.

7. Não há qualquer abusividade ou incorreção no valor das multas aplicadas, sendo certo que foram observados todos os preceitos estabelecidos na Convenção de Condomínio e no respectivo Regulamento Interno.

8. Em que pese a Recorrente afirme que as penalidades administrativas foram baseadas em meras conjecturas, desprovidas de maiores substratos probatórios, tenho que a própria Autora fez prova de reclamação dos moradores ainda no ano de 2019, o que confirma que a conduta do locatário vinha causando transtornos ao condomínio, resultando da aplicação das penalidades discutidas. Outrossim, pelo que consta art. 186º, I, do RI, as provas da pratica da infração podem ser “
o livro de ocorrência do condomínio, filmagens, fotográficas, etc
”, isto é, a apresentação de apenas uma dessas provas já é suficiente para a comprovação do fato. Portanto, a apresentação das páginas do livro de ocorrência, em que constam diversas reclamações dos moradores, já satisfaz a exigência.

9. A recorrente tinha conhecimento do fato desde o ano de 2019, não há prova nos autos de que tenha notificado o inquilino para que se fizesse cumprir as ordens estabelecidas pelo condomínio, como não há prova de qualquer notificação endereçada ao próprio condomínio para exercer o seu direito de defesa.

10. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I do Código Processual Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido formulado pelo
CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT
em desfavor de
FRANKLIN TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, ROSEMAR RODRIGUES ORNELA e ADRIANA GONCALVES LEAL
para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de
R$ 4.308,70 (quatro mil trezentos e oito reais e setenta centavos)
, correspondentes ao valor das despesas de multas condominiais, acrescidos de correção monetária medida pelo IGP-M/FGV a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento, além de multa de 2% (dez por cento) e taxa de assessoria de cobrança de 10%, sobre o valor do débito tendo em vista a previsão contida na Convenção de Condomínio
.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022